Tribunal: TJDFT
Processo: 0764321-12.2025.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. DOCUMENTO INDISPENSÁVEL À PROPOSITURA DA DEMANDA. DESNECESSIDADE. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que indeferiu a petição inicial com fulcro no artigo 321, parágrafo único do CPC. Em seu recurso assinala que não anexou o processo administrativo porque, conforme alegou na inicial, não existe processo administrativo instaurado. Assim, aponta que “a ausência de um processo administrativo completo é, em si mesma, uma das falhas que motivam a ação”, de modo que alega não ser possível a juntada de uma prova inexistente. Ainda, aponta que trouxe a tela do SNE demonstrando que não aderiu ao SNE, sendo que o sistema não permite gerar uma prova com o nome do autor, de modo que, em caso de dúvida, caberia ao juízo oficiar ao órgão público para confirmar a informação extraída do aplicativo.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
II. Questão em discussão
3. No mérito, pretende a parte autora a reforma da sentença que indeferiu a petição inicial.
III. Razões de decidir
4. Consta na sentença recorrida que “Determinada a emenda à inicial, a parte autora não satisfez o comando, haja vista que deixou de trazer a cópia do processo administrativo que tratou do auto de infração descrito na inicial. Ademais, o documento juntado sob o ID 244776810 não se presta a comprovar a alegada adesão ao Sistema de Notificação Eletrônica (SNE), por não conter identificação da autora.”, de modo que foi indeferida a petição inicial.
5. Estabelece o CPC que “Art. 320. A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.”
6. A parte autora alegou na sua inicial, entre outros argumentos, a ausência de processo administrativo após a lavratura do auto de infração de trânsito. Inclusive, por ocasião da emenda à inicial ressaltou que “A cópia da notificação de autuação, anexa à inicial (ID 241678459), é o único documento que o autor obteve do órgão de trânsito em formato eletrônico. A inexistência de um processo administrativo completo e devidamente formalizado é, por si só, um dos argumentos centrais da presente ação”. Assim, a falta daquele processo corresponde à uma das teses da nulidade pleiteada, não existindo necessidade de instruir a inicial com o documento elencado quando a parte recorrente defende a sua inexistência, sob pena de exigir a juntada de prova impossível. Ademais, a juntada de tela de aplicativo demonstrando que a parte autora não aderiu ao SNE não é documento essencial para a propositura da demanda, sequer existindo debate, por ora, de eventual adesão da parte autora àquele sistema.
7. Relembra-se que a determinação que consta no artigo 320 do CPC não pode impor à parte requerente a juntada de documentos para refutar eventuais argumentos a serem formulados por ocasião da contestação, eis que a exigência legal cinge-se à apresentação de documentos indispensáveis à propositura da demanda, não existindo necessidade de instruir a inicial com os documentos elencados. Sentença anulada.
IV. Dispositivo e tese
8. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para anular a sentença e determinar o retorno dos autos a origem para o regular processamento do feito. Sem custas e honorários ante a ausência de recorrente vencido.
9. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.

______
Dispositivo relevante citado: n/a.
Jurisprudência relevante citada: n/a.